Tribunal: TJES
Processo: 5040664-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040664-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERON HERINGER DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5040664-48.2022.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE
S
:
ERON HERINGER DA SILVA
.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
S
OMISS
ÃO
.
VÍCIO INEXISTENTE
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ERON HERINGER DA SILVA
,
em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, inclusive por seus próprios fundamentos.

2. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a fundamentação do v. acórdão padece de omissões, motivos pelos quais pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

3.
Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto à
s

omissões
passíve
is
de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

4
.

Após compulsar detidamente os autos,
vislumbro que não assiste razão
à

parte
embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador
.

5.
A
demais,
verifica-se que a sentença foi mantida
incólume
por seus próprios fundamentos
, o que,
para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção d
o

decisum
, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

6.
Nesta toada, no mesmo sentido
a Turma de Uniformização deste E. TJES editou o
Enunciado n.º 11,
que segue

in verbis
:

ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

7
. Por derradeiro,
registra-se que

o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é necessário debater todos os argumentos trazidos quando
o julgador
já encontrou elementos suficientes para julgar inteiramente a lide, solucionando a controvérsia, vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A agravante alega violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 sob o argumento de que o Tribunal de origem não se manifestou sobre "Ilegitimidade Passiva dos Consórcios para responder pelas dívidas fiscais das empresas consorciadas" (fl. 491, e-STJ).
2. Não se verifica a apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo se pronunciou sobre a matéria controvertida sob os seguintes fundamentos (fls. 375-377, e-STJ): "No tocante à alegada ilegitimidade passiva, o consórcio, constituído nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6404/76, caracteriza-se pela reunião de empresas, por prazo determinado, objetivando a execução de determinado empreendimento e, não obstante a previsão de inexistência de personalidade jurídica, entende-se que possui capacidade de realizar fatos jurídicos tributários, ensejando sua responsabilidade pelas obrigações tributárias daí advindas. Isto se deve ao fato de que a capacidade tributária passiva, além de independer da capacidade civil, possui abrangência muito maior, considerando que o ordenamento jurídico tributário privilegiou a situação de fato em detrimento da situação formal meramente constituída. (...) Logo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do agravante para responder pela dívida tributária embasada no Termo de Consolidação, Confissão de Divida e Acordo Extrajudicial". 4. Da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo Interno não provido
.
(STJ; AgInt-AREsp 1.877.695; Proc. 2021/0113460-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021)

(grifado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral e coerente a controvérsia posta. Precedentes.
2. O julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço.
3. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no sentido pretendido pela recorrente, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor e da necessidade de perícia, demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. Superior Tribunal de Justiça (
STJ
; AgInt-AREsp 1.510.938; Proc. 2019/0149910-9; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 19/10/2020; DJE 23/10/2020)
(grifado)

8
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO,

mantendo incólume o v. acórdão.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios em relação a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)